Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da executada e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor sem prévia indicação específica; e (ii) estabelecer se os embargos opostos configuram caráter protelatório, justificando a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, II, do CPC prevê a impenhorabilidade dos móveis e utilidades domésticas, ressalvados os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
A exigência de prévia indicação dos bens pelo credor é irrazoável, pois este não tem acesso ao interior da residência, configurando prova impossível.
A efetividade da execução (CPC, arts. 4o, 797 e 139, IV) recomenda a diligência do Oficial de Justiça para averiguação e avaliação in loco, distinguindo bens impenhoráveis dos penhoráveis.
A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de mandado para penhora domiciliar sem prévia indicação, quando esgotadas outras tentativas e presentes indícios de padrão de vida elevado.
Quanto à multa, os embargos não se revelaram protelatórios, pois buscavam razoavelmente esclarecer os fundamentos sobre a efetividade da medida, afastando a penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e provido para deferir a penhora como postulada pelo credor e afastar a multa.
Tese de julgamento:
A ausência de prévia indicação dos bens não impede a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor, cabendo ao Oficial de Justiça descrever e avaliar os bens encontrados, observadas as ressalvas do art. 833, II, do CPC.
Embargos de declaração opostos para esclarecer fundamentos sobre a efetividade de medida coercitiva como requerida no caso não configuram caráter protelatório. Desse modo, indevida a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, II, 836, §1o, 139, IV, 1.022 e 1.026; Lei 8.009/1990, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2021728, 0709114-76.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2050477, 0751362-88.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.